Tribunal: TJES
Processo: 5003766-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003766-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO RESTRITO ÀS MATÉRIAS SUBMETIDAS AO JUÍZO DE 1º GRAU. INOPONIBILIDADE DE ACORDO PARTICULAR AO FISCO. ART. 123 DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROMITENTE VENDEDOR. PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos capítulos decisórios que foram impugnados. Destarte, considerando que o presente agravo foi interposto em face de decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade, é de se concluir que o seu objeto se restringe aos pedidos efetivamente submetidos ao crivo do Juízo de 1º grau por meio da referida peça de defesa.

2)
O Código Tribunal Nacional, em seu art. 123, é claro ao preconizar que “as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”. Assim, inexistindo previsão em lei que afaste a responsabilidade da agravante, não é possível que mero acordo formulado entre particulares, ainda que homologado em juízo, tenha aptidão para tanto.

3)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a promessa de compra e venda de imóvel, independentemente da data em que tenha sido firmada, não tem o efeito de afastar a responsabilidade tributária solidária, no que concerne ao pagamento de IPTU, do promitente vendedor. Precedentes.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por

Orion Engenharia Ltda

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 7801495) que, na
execução fiscal
movida pelo
Município de Vila Velha

(nº 5004868-94.2021.8.08.0035), rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (id 7801486), a sociedade empresária agravante sustenta que
(i)
realizou o pagamento da totalidade do débito fiscal referente a um dos imóveis, de modo que houve a perda do objeto desta parcela da ação;
(ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que
(ii.a)
o valor cobrado foi objeto de acordo com o condomínio, o qual se responsabilizou pela dívida;
(ii.b)
não é proprietária de um dos imóveis.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 7901798), quanto à alegação de que houve a quitação do débito fiscal referente ao imóvel situado na Rua Luiz Fernando Reis, nº 513, apto 303, não há como deixar de reconhecer que a agravante incorre em manifesta
inovação recursal
, haja vista que essa questão não foi sequer ventilada na exceção de pré-executividade que ensejou a decisão agravada.

Como se sabe, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos
capítulos decisórios que foram impugnados
. Destarte, considerando que o presente agravo foi interposto em face de decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade, é de se concluir que o seu objeto se restringe aos pedidos efetivamente submetidos ao crivo do Juízo de 1º grau por meio da referida peça de defesa.

Em sendo assim, considerando que a agravante, através da referida exceção (id 9480026), alegou exclusivamente a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo, forçoso convir que o efeito devolutivo do recurso também se limita a este fundamento. Não se revela possível, pois, a análise a respeito do suposto pagamento de parcela do débito exequendo.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a apreciação pelo Tribunal, neste caso, de questão não submetida ao Juízo de 1º grau constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

É este o entendimento que vem sendo adotado neste e. Sodalício, o qual tem se posicionado pela ocorrência de supressão de instância mesmo em relação às matérias de ordem pública, quando estas extrapolam os limites objetivos do agravo de instrumento. Neste sentido, cito: (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002857, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010812, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179003443, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179001612, Relator: Fernando Estevam Bravim Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018).

Logo, em relação a esta parte do agravo, forçoso convir pelo seu
não conhecimento
.

Já em relação à alegação de ilegitimidade passiva, sob a justificativa de que
(i)
a unidade imobiliária (Apartamento nº 1302 do Ed. Korintos) é de propriedade de terceiro desde julho de 2012 e que
(ii)
o débito fiscal referente à CDA nº 3385/2018 foi objeto de acordo com o condomínio, adianto o pleito recursal não merece prosperar.

Isso porque o Código Tribunal Nacional, em seu art. 123, é claro ao preconizar que “
as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes
”. Ora, inexistindo previsão em lei que afaste a responsabilidade da agravante, não é possível que mero acordo formulado entre particulares, ainda que homologado em juízo, tenha aptidão para tanto.

O simples fato de o condomínio ter assumido a responsabilidade pelo pagamento dos tributos decorrentes do imóvel não enseja a compreensão de que a agravante seja parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, visto que a CDA foi lavrada em seu desfavor, autorizando, tão somente, a propositura de ação de regresso após eventual quitação do débito fiscal.

Da mesma forma, não assiste razão à recorrente quando afirma que a responsabilidade seria exclusivamente da suposta proprietária da unidade imobiliária vendida em 2012, tendo em vista que juntou aos autos apenas o contrato de promessa de compra e venda, não tendo logrado êxito em comprovar o registro da transferência da propriedade do bem.

Neste particular, o c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que “
a promessa de compra e venda de imóvel, independentemente da data em que tenha sido firmada, não tem o efeito de afastar a responsabilidade tributária solidária, no que concerne ao pagamento de IPTU, do promitente vendedor
” (AgInt no REsp n. 1.962.707/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Cuida-se, inclusive, de entendimento consolidado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 122) – portanto, precedente de observância obrigatória por este c. Órgão Colegiado, nos termos do art. 927, III, do CPC –, tendo sido firmada a seguinte tese: “
t
anto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
”.

Tal conclusão decorre do fato de o CTN ter atribuído a sujeição passiva do imposto em comento àquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta ou uma relação de domínio ou marcada pelo
animus domini
em relação ao imóvel, indicando em seu art. 34, que o “
c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”. Consequentemente, o proprietário do imóvel, na qualidade de promitente vendedor, também é contribuinte do IPTU, cuja responsabilidade é solidária a do promitente comprador – este na condição de possuidor do imóvel.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
parcialmente
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.